Tribunal: TJPA
Processo: 0804824-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804824-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA

IMPETRANTE: JESUS JUNIOR FARIAS LIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804824-70.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JESUS JÚNIOR FARIAS LIMA, OAB-PA Nº 22.882.

PACIENTE:
LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA
.

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

Processo originário nº
0803889-71.2021.8.14.0051
.

RELATOR
: Juiz Convocado Dr. Altemar da Silva Paes.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, ante a presença do
periculum libertatis
pela possibilidade de reiteração delitiva.

2. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelo Sr. Advogado
Jesus Júnior Farias Lima, OAB-PA Nº 22.882
, em favor de
LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5259111), que o paciente se encontra preso em uma das celas da Central de Triagem Provisória da comarca de Santarém-PA, desde o dia 27 de abril de 2021, em razão de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de Tráfico de Substâncias Entorpecentes e Condutas Afins.

Informa que o magistrado coator ao homologar o auto flagrancial, converteu em prisão preventiva negando o relaxamento da prisão, assim como a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP.

Reporta o Sr. advogado que interpôs pedido de liberdade provisória do requerente, o qual, após tramitação e sem a devida manifestação ministerial, o juízo coator decidiu pelo indeferimento da liberdade provisória, assim como das medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que o paciente é pessoa humilde, honesta e trabalhadora, não ofertando qualquer risco a sociedade, sem antecedentes criminais, com trabalho e residência fixa, o que por si só o autoriza a cumprir as medidas diversas da prisão.

Alega, também, ausência de fundamentação válida do decreto prisional em face de termos genéricos, hipotéticos e gravidade abstrata do delito.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar e juntou documentos.

Indeferida a liminar (ID nº 5277169) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID nº 5291069).

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do writ e, no mérito,
“
pela
CONCESSÃO
, para que seja concedido ao Paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da Ação Penal, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão,
ex vi
do art. 319, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da reversão da medida, caso se apresentem motivos para tanto”.

É o relatório
.

VOTO

O impetrante pretende
a concessão em definitivo do
writ
para que seja
concedida a liberdade provisória do paciente, sob a expedição do competente Alvará de Soltura.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 5291071- Num. 27149400- pág. 1):

Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2020.04.000407-QUI (ID 26013338 – página 38/39), que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como, dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Com relação ao
periculum in mora
corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A
garantia da ordem pública
trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A
garantia da ordem pública
deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalisma de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que os custodiados estão sendo acusados de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico delitos graves que vêm prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira.

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que os acusados em tese estariam estava guardando, tendo em depósito e transportando para posterior venda substância entorpecente, tanto que a mesma foi localizada no local em que os policiais militares viram ele jogando a droga, sendo que nos depoimentos dos policiais eram afirmaram o primeiro acusado foi localizado na rua em atitude suspeita juntamente com um viciado que apontou a casa da segunda acusada como ponto de venda de entorpecente, onde foi encontrada a maior parte do entorpecente, podendo caracterizar verdadeiro tráfico formiguinha, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. (...)

Por outro lado, verifico que o(s) acusado(s) foram presos em decorrência de investigações policiais e a(s) autoria(s) do(s) delito(s) somente poderá(ão) ser confirmada(s) em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna -se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo(s) acusado(s), assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para
conveniência da instrução criminal
(...)”

Assim, fica evidente a necessidade de se segregar cautelarmente o coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelos dados concretos trazidos pela autoridade apontada como coatora, destacando-se a quantidade de entorpecentes encontrada com ele, 16 papelotes, contendo substância amarelada, aparentando ser “cocaína”.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM

CURSO.
PERICULOSIDADE DEMONSTRADA
. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COSNTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
se

o preso possui outras ações penais ou inquérito policial em curso, estes fatos constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa
, justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No caso, a paciente possui outra ação penal em curso na Comarca de Lábrea, logo a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. 2. Ordem denegada.

(TJ-AM 40041527920168040000 AM 4004152-79.2016.8.04.0000, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 28/05/2017, Segunda Câmara Criminal) (grifei)

Cabe reforçar o que já foi dito em outras oportunidades a respeito do impacto que a prática de crimes – no caso, o tráfico – tem em cidades pequenas como a que se deu o fato – Marapanim, uma vez que produz reflexos mais expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez.

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente e não tem como ser provida.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Antes ao exposto, com a devida vênia ao judicioso parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/08/2021